Tribunal: TJBA
Processo: 0502779-36.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502779-36.2018.8.05.0126

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ICARO ASSUNCAO COSTA e outros (2)

Advogado(s): LAISA VIRGINIA RIBEIRO COSTA MOREIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LAISA VIRGINIA RIBEIRO COSTA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE SEM EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. COBRANÇA DE PARCELAS APÓS O ÓBITO DA SEGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais e repetição de indébito ajuizada pelos autores em face da administradora de consórcios, em razão da negativa de cobertura de seguro prestamista contratado em conjunto com consórcio, após o falecimento da consorciada.

2. Sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapetinga/BA que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a utilização da indenização securitária para quitar o saldo devedor do consórcio, com pagamento do eventual saldo remanescente aos autores; condenar a ré à restituição simples de valores debitados após o óbito da segurada; rejeitar o pedido de indenização por danos morais; e impor multa aos autores pela ausência injustificada em audiência de conciliação, distribuindo a sucumbência em 70% para a ré e 30% para os autores.

3. Recurso de apelação interposto pelos autores visando à reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, fixar os termos iniciais da correção monetária da indenização securitária e da restituição material conforme súmulas do STJ, e reconhecer o direito à indenização por danos morais.

4. Recurso de apelação interposto pela ré sustentando ilegitimidade passiva, legalidade da negativa de cobertura por doença preexistente, aplicação de regras de devolução de cotas de consórcio e de multas contratuais, bem como alegando desequilíbrio econômico decorrente da correção monetária fixada na sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão:
a
) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça concedido aos autores;
b
) saber se a administradora de consórcios possui legitimidade passiva para responder pela negativa de cobertura do seguro prestamista; c) saber se é válida a negativa de cobertura securitária fundada em alegação de doença preexistente sem comprovação de exames médicos prévios ou má-fé da segurada; e
d
) saber se são devidas a restituição em dobro das parcelas cobradas após o óbito, a alteração do termo inicial da correção monetária e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, pois a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não tendo a ré produzido prova capaz de afastá-la.

7. A alegação de ilegitimidade passiva da administradora de consórcios não procede. A administradora integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, atuando como estipulante do seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço à luz das normas de proteção ao consumidor e da teoria da aparência.

8. A negativa de cobertura securitária baseada em suposta doença preexistente revela-se ilícita quando inexistem exames médicos prévios ou prova de má-fé do segurado. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado”, nos termos da Súmula 609 do STJ.

9. No caso concreto, a instituição ré não comprovou ter exigido exames médicos no momento da contratação nem demonstrou que a segurada tenha agido de má-fé ao omitir informação relevante sobre seu estado de saúde, razão pela qual a recusa da cobertura securitária configura falha na prestação do serviço.

10. A continuidade da cobrança das parcelas do consórcio após a comunicação do óbito da segurada caracteriza cobrança indevida, impondo a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, salvo hipótese de engano justificável, o que não se verificou. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a repetição em dobro independe da demonstração de dolo do fornecedor, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

11. Quanto ao termo inicial da correção monetária, aplica-se à indenização securitária o entendimento da Súmula 632 do STJ, segundo a qual a correção incide desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento. Já em relação ao dano material decorrente de cobranças indevidas, incide a Súmula 43 do STJ, que estabelece como termo inicial da correção monetária a data do efetivo prejuízo.

12. A recusa indevida de cobertura securitária, somada à continuidade da cobrança de parcelas após o falecimento da segurada e às dificuldades impostas aos beneficiários para obtenção de documentos contratuais, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza falha grave na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável.

13. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso de apelação da ré conhecido e desprovido.
Recurso de apelação dos autores conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição em dobro das parcelas cobradas indevidamente após o óbito da segurada, fixar os termos iniciais da correção monetária da indenização securitária e da restituição material conforme as súmulas do STJ, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor
.

Tese de julgamento: “1. A administradora de consórcios, na condição de estipulante do seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder por falhas na cobertura securitária. 2. É ilícita a negativa de cobertura de seguro prestamista fundada em doença preexistente quando não demonstrada a realização de exames médicos prévios ou a má-fé do segurado. 3. A cobrança de parcelas após a comunicação do óbito do segurado caracteriza cobrança indevida e enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo engano justificável. 4. A negativa indevida de cobertura securitária e a persistência de cobranças após o óbito configuram falha grave na prestação do serviço e geram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, §11; 86, parágrafo único; 99, §3º; 1.026, §2º.

CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 43.

STJ, Súmula 609.

STJ, Súmula 632.

STJ, AgInt no REsp 1.988.191/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 06.10.2022.

TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0501232-35.2015.8.05.0103, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos,
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, DJEN 26.02.2026.

TJBA, Apelação Cível 8007580-44.2024.8.05.0080, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda,
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, j. 07.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº

0502779-36.2018.8.05.0126
, em que figuram, como

apelante
s e apelados, simultaneamente,

ICARO ASSUNÇÃO COSTA e NATAN GALVÃO DE SOUZA
e
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e D
AR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do
s

autores
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da
ré
,
nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora